Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712464-85.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDERI MARQUES DA SILVA, BRUNO CAMPOS MARTINS, SILVYA MARIA ALVES APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O s, etc. Vistos, etc. Vistos etc. Chamo o feito à ordem... Trata-se de apelações cíveis interpostas por SILVYA MARIA ALVES e BRUNO CAMPOS MARTINS (ID 28800064), bem como VALDERI MARQUES DA SILVA (28800062) contra a sentença (ID 28800043) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de conhecimento (indenizatória decorrente de acidente de trânsito) proposta pelos primeiros recorrentes em desfavor do último e de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o requerido Valderi Marques da Silva e Azul Companhia de Seguros Gerais, solidariamente, a pagar ao autor Bruno Campos Martins o valor de R$ 2.465,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) e à autora Silvya Maria Alves o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais (dano emergente), ambos os montantes corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso; b) condenar exclusivamente o requerido Valderi Marques da Silva a pagar ao autor Bruno Campos Martins, a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data e de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (18/01/2020). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, dos autores em maior proporção, ficaram responsáveis por 60% das custas processuais e 60% dos honorários advocatícios arbitrados, devidos em favor do patrono da parte contrária; já os requeridos com 40% das custas processuais e 40% dos honorários advocatícios arbitrados, pro rata, também devidos em favor do patrono da parte contrária, vedada a compensação. Anoto que o réu não recolheu o preparo, mas se encontra assistido pela Defensoria Pública. Os autores, por sua vez, também não recolheram o preparo, e também não apontaram eventual deferimento de gratuidade de justiça, certo que nada foi reportado na sentença a respeito. Por meio da petição de ID 28825193, a ré, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS, comunicou o pagamento do valor fixado em seu desfavor na sentença. Trouxe comprovantes, inclusive do pagamento de honorários, custas finais e planilha de cálculos. A parte autora foi intimada por esta Relatoria (ID 28967009) para se manifestar a respeito do pagamento. No ID 29374436, compareceu aos autos tão somente para pleitear a expedição de alvará para o levantamento dos valores depositados, além de nada mencionar acerca da manutenção do interesse recursal. Em seguida, novo despacho desta Relatoria exarado nos seguintes termos (ID 29471936): “Vistos, etc., Indefiro o pleito dos Apelados de expedição de Alvará de Levantamento do valor depositado vez que consoante se verifica dos documentos acostados aos autos (ID"s 28825143/7) referidos valores estão depositados à disposição do Douto Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF. Certifique a Secretaria da 6a TCível o trânsito em julgado e após pagas as custas, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que o requerimento seja ali apreciado, sob pena de supressão de Instância. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator” Após, já no ato processual que sucedeu o despacho acima, veio aos autos a Defensoria Pública, que defende os interesses do réu e se manifestou nos seguintes termos (ID 29859906): “Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Relator(a). Ciente do r. despacho. Brasília - DF, 13 de outubro de 2021. WAGNER ROCHA DE OLIVEIRA Defensor Público do Distrito Federal”. Em relação ao referido despacho (ID 29859906), as demais partes (SILVYA, BRUNO E AZUL) nada disseram. Com isso, a diligente Secretaria da Turma certificou o seguinte: CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ que em 25/10/2021 decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso, transitando em julgado a determinação contida no despacho de ID 29471936 - Despacho. Brasília, Quarta-feira, 01 de Dezembro de 2021. Antonio Celso Nassar de Oliveira Diretor de Secretaria da 6a Turma Cível Referida certidão data de 1o de dezembro de 2021. No mesmo dia, os autos foram devolvidos à origem. Já em 15 de dezembro foi proferida decisão interlocutória naquele juízo, disponibilizada no mesmo dia, inclusive para determinar à parte interessada que fornecesse os dados bancários para transferência dos valores depositados nos autos. Após várias outras movimentações do processo, a Defensoria Pública comparece aos autos, passados meses da certificação do trânsito em julgado, já em 20 de março de 2022, para manifestar o interesse no julgamento do apelo por ela interposto em favor do réu em 20 de julho de 2021. Ora, como se sabe o interesse recursal é instituto jurídico que não se esgota com a simples interposição da insurgência contra a decisão, sentença ou acórdão. Mencionado interesse deve ser mantido ao longo da tramitação do processo na instância superior e cabe à parte, por meio dos seus patronos, atentarem-se no sentido da manifestação de vontade em ver julgado o recurso quando instadas para tanto por meio de chamados que ocorram ao longo da tramitação do processo como se deu no caso concreto. As partes recorrentes, tanto autora como ré, assim não procederam. A parte autora não manifestou mais qualquer intenção no julgamento do seu recurso, demonstrando assim, que se satisfez com o adimplemento da obrigação definida na sentença para cumprimento pela AZUL SEGUROS. Já a parte ré, após, repita-se, manter-se silente diante da movimentação que o recurso apresentou ao longo do tempo e, principalmente, o que causa ainda mais espécie, após apor o “ciente” sobre a determinação de certificação do trânsito em julgado por esta Relatoria, comparece aos autos, de forma contraditória, reforce-se, meses após referida certificação, para apontar interesse no prosseguimento do julgamento do seu recurso. Note-se que não se trata de mero comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico na expressão do brocardo latino representado pelo princípio do Venire Contra Factum Propium, mas de verdadeira preclusão lógica, pois num primeiro momento concorda com o trânsito em julgado e, adiante, meses depois, busca ver julgado o recurso interposto. O legislador do Código de Processo Civil atento a comportamentos que tais revelou especial atenção àquilo que se denominou chamar na doutrina e na jurisprudência como vedação ao comportamento surpresa. Essa vedação, data vênia, aplica-se a todos os atores processuais, na dimensão da boa-fé, de modo que positivou o seguinte e importante princípio já nas primeiras linhas da Codificação: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Em rigor, o estudo do novo processo civil permite concluir que se encontra permeado por inúmeros princípios aos quais é possível denominar como princípios gerais de direito, os quais devem ser rigorosamente observados. Logo, à vista de todo o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido na manifestação de ID 49803151 e mantenho o pronunciamento desta Relatoria exarado no ID 29471936, haja vista o manifesto trânsito em julgado que se operou em decorrência da preclusão lógica induzida pela própria parte manifestante e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, em baixa definitiva, conforme, ademais, já houvera determinado anteriormente e ocorrido conforme se vê da certidão de ID 31145133. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator